Tribunal: TJSP
Processo: 2087547-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AFAM – Indeferimento de justiça gratuita em primeiro grau – Para obter assistência jurídica integral e gratuita basta que a parte comprove a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF) para o pagamento de custas processuais e de honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família – Entretanto, pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AFAM – Indeferimento de justiça gratuita em primeiro grau – Para obter assistência jurídica integral e gratuita basta que a parte comprove a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF) para o pagamento de custas processuais e de honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família – Entretanto, pela análise dos fundamentos da decisão e do demonstrativo de pagamento, verifica-se que a parte requerente possui condições de arcar com custas e as despesas processuais, no presente caso – CUSTAS INICIAIS, NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Não cabimento (CPC/2015, art. 535) - Precedentes do TJSP – O momento do recolhimento deve ser o da satisfação da execução – Inteligência do artigo 82 do NCPC e art. 4o, III da Lei Estadual 11.608/03 – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087547-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
agravante JANAÍNA CONCEIÇÃO PINTO DE ARANTES, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso para determinar o recolhimento das custas apenas ao
final. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087547-49.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 19.462
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2087547-49.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: JANAÍNA CONCEIÇÃO PINTO DE ARANTES
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
JUSTIÇA
GRATUITA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AFAM – Indeferimento de justiça gratuita em primeiro
grau – Para obter assistência jurídica integral e
gratuita basta que a parte comprove a insuficiência de
recursos (art. 5o, LXXIV, CF) para o pagamento de
custas processuais e de honorários de advogado, sem
prejuízo do sustento próprio ou de sua família –
Entretanto, pela análise dos fundamentos da decisão
e do demonstrativo de pagamento, verifica-se que a
parte requerente possui condições de arcar com
custas e as despesas processuais, no presente caso –
CUSTAS INICIAIS, NA FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA – Não cabimento (CPC/2015, art.
535) - Precedentes do TJSP – O momento do
recolhimento deve ser o da satisfação da execução –
Inteligência do artigo 82 do NCPC e art. 4o, III da Lei
Estadual 11.608/03 – Recurso parcialmente provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
por JANAÍNA CONCEIÇÃO PINTO DE ARANTES contra a r. decisão que
indeferiu o seu pedido de justiça gratuita (fls. 132/134 dos autos do
cumprimento de sentença n.o 1001091-22.2020.8.26.0483), em que executa
a impetração coletiva da AFAM em face da FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
Alega a agravante, em resumo, que não tem
condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo do próprio
sustento e/ou de sua família, fazendo jus ao benefício pleiteado,
independentemente de ter constituído advogado particular, pois a
concessão da medida exige apenas a declaração de hipossuficiência pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087547-49.2020.8.26.0000 -
3
parte interessada, cabendo ao impugnante o ônus de demonstrar o
contrário. Subsidiariamente, alega a dispensa do recolhimento das custas
processuais em cumprimento de sentença, uma vez se tratar de mero
prolongamento da fase de conhecimento, assim, entende que deve ser
determinado o prosseguimento do feito sem o recolhimento de qualquer
custa processual.
Com tais argumentos, requer a atribuição de
efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento, reformando-se a r.
decisão impugnada para conceder em definitivo a gratuidade processual ou
dispensar o recolhimento das custas. Por fim, caso seja necessário, requer
que seja sanado algum vício ou complementada a documentação exigível,
concedendo-se o relator o prazo de 5 (cinco) dias, para que a agravante
supra o vício ou complemente a documentação, antes de considerar
inadmissível o presente recurso, conforme determina o artigo 932, parágrafo
único, do Código de Processo Civil. Juntou jurisprudência (fls. 12/27).
Concedido efeito suspensivo (fls. 29/30), a FESP
apresentou contraminuta (fls. 36/38).
É O RELATÓRIO.
2. O recurso comporta parcial provimento.
O pedido de justiça gratuita foi indeferido porque
o MM Juiz de primeiro grau, diante dos fatos apresentados pelo autor, ora
agravante, na ação subjacente, concluiu que ele tem condições de custear o
processo, sem que isso implique prejuízo para seu sustento.
Não obstante as disposições da Lei n.o 1.060/50,
o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, condiciona a prestação da
assistência judiciária integral e gratuita à comprovação de insuficiência de
recursos. Portanto, o texto constitucional não exclui a possibilidade de
apreciação, pelo juiz, das reais necessidades do beneficiário, especialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087547-49.2020.8.26.0000 -
4
quando os elementos constantes dos autos não confirmem o declarado
estado de pobreza. Em outras palavras, pode o juiz apreciar a necessidade
ou não da gratuidade pretendida, uma vez que a declaração, a que se refere
o artigo 4o, da Lei n.o 1.060/50, constitui mera presunção de miserabilidade,
admitindo prova em contrário.
A declaração de necessidade, portanto, deve
estar respaldada em elementos convincentes da insuficiência econômica do
postulante, pois, se a parte não cumpre os requisitos para que lhe seja
deferido o benefício almejado, deverá arcar com as custas que lhe cabem.
Confira-se, nesse ponto, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
INDEFERIDO
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
SITUAÇÃO
ECONÔMICA
QUE
AFASTA
A
PRESUNÇÃO
DE
ESTADO
DE
NECESSIDADE. MATÉRIA DE FATO. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7-STJ.
I. Conquanto, em princípio, seja suficiente à obtenção
da assistência gratuita a simples declaração do estado
de necessidade, podem as instâncias ordinárias, à luz
dos elementos dos autos, indeferir o pedido ou exigir
reforço probatório, quando restar evidenciado que o
requerente dispõe de capacidade econômica para
suportar as despesas do processo. Precedentes do
STJ.
II. "A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ).
III. Recurso especial não conhecido.” (REsp 515195 /
SP
Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR
j.
17/06/2010) (sem grifo no original).
“Mandado de segurança. Benefícios da Justiça
Gratuita. Indeferimento. Possibilidade. Esta Corte, em
mais de uma oportunidade, já se manifestou no
sentido de caber ao juiz avaliar a pertinência das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087547-49.2020.8.26.0000 -
5
alegações da parte, podendo deferir ou não o pedido
de assistência judiciária gratuita, uma vez que a
declaração de pobreza implica simples presunção juris
tantum, suscetível de ser elidida mediante prova em
contrário, como na hipótese vertente. Recurso a que
se nega provimento” (RMS n.o 20.590-SP, rel. Min.
Castro Filho, j. em 16.2.2005. No mesmo sentido:
AgRg no Ag n.o 365.53/SP, rel. Min. Nancy
Andrighi, j. em 2.8.2001).
Prevê, ainda, o artigo 98 do atual Código de
Processo Civil, que passa a regular a concessão da gratuidade da justiça,
que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
O artigo 99, do atual CPC, assim prossegue:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da
parte na instância, o pedido poderá ser formulado por
petição simples, nos autos do próprio processo, e não
suspenderá seu curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento
dos referidos pressupostos.
§
3o
Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da
justiça”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087547-49.2020.8.26.0000 -
6
Entendo que não há o que se falar em presunção
absoluta de veracidade da declaração da parte requerente ao benefício.
Assim,
verificados
elementos
objetivos
que
indiquem contrariamente à alegada hipossuficiência financeira, tal qual a
qualificação profissional da parte requerente, a natureza e valor da
demanda, ou fatos relatados nos autos, é possível ao juiz afastar a
presunção de necessidade, observado que fundamente propriamente a
decisão, bem como é facultado à parte oferecer impugnação na
contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de
pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição
simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do
próprio processo, sem suspensão de seu curso, nos moldes da lei (art. 100,
do CPC/2015).
Nesse sentido se posiciona esta C. 8a Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO DE JUSTIÇA
GRATUITA
Requerimento
de
concessão
de
gratuidade da justiça sem qualquer demonstração da
alegada hipossuficiência Apesar da apresentação da
declaração de pobreza, não foram preenchidos os
requisitos legais para a concessão da benesse A
existência da presunção relativa e da previsão legal da
possibilidade da parte adversa impugnar a concessão
da gratuidade da justiça ao agravante não são aptos a
interpretar no sentido de existência de direito líquido e
certo ao deferimento da gratuidade, com subtração do
juiz o dever de verificar a adequação do pedido no
caso concreto, quando elementos objetivos dos autos
apontam a inadequação do pedido Medida de
seriedade a preservar a concessão do benefício a
quem realmente dele necessita, sob pena de
vulgarização do instituto e de fomentar a litigiosidade
aventureira a onerar a Administração da Justiça de
forma inconsequente Incabível a concessão desse
benefício a quem deixa de fazer essa prova e a quem
não se enquadra na condição de hipossuficiente
financeiro
Pleito
recursal
improcedente
Decisão
agravada mantida. Recurso não provido.” (Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087547-49.2020.8.26.0000 -
7
Instrumento no 2129567-60.2017.8.26.0000; Relator
Des. LEONEL COSTA; j. 30.08.2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. Pessoa Física. Policial militar que aufere R$
R$ 5.411,11 a título de vencimentos brutos e R$ R$
3.280,45 de vencimentos líquidos. Não comprovação
da incapacidade de arcar com o rateio dos encargos
financeiros do processo. Manutenção do decidido.
Precedentes desta C. 8a Câmara de Direito Público
deste E. TJSP. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo
de
Instrumento
no
2012366-47.2017.8.26.0000;
Relator
Des.
ANTÔNIO
CELSO
FARIA;
j.
02.03.2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão de primeiro
grau que indeferiu o pedido de justiça gratuita. A
declaração de hipossuficiência, em princípio, mostra-
se suficiente para concessão da justiça gratuita.
Declaração, entretanto, que traduz presunção relativa
de veracidade, necessitando de prova mínima de
pobreza. Pelo demonstrativo de pagamento verifica-se
que o agravante possui condições de arcar com as
custas
e
despesas
processuais.
Assim,
o
indeferimento da concessão dos benefícios da
assistência judiciária é medida que se impõe. Recurso
não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2149610-52.2016.8.26.0000;
Relator
Des.
BANDEIRA LINS; j. 08.02.2017).
No presente caso, verifica-se que a requerente
não trouxe aos autos deste agravo de instrumento qualquer demonstrativo
da alegada hipossuficiência.
Pelo contrário, conforme se verifica às fls. 25 dos
autos da execução, o próprio agravante apresentou demonstrativo de
pagamento que indica renda mensal líquida no valor de R$4.718,58, mês de
referência 04/2020; o que é incompatível, portanto, com o instituto.
Cita-se, ademais, não haver prova a indicar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087547-49.2020.8.26.0000 -
8
demanda de despesas, extraordinária e essencial, que a impossibilita de
arcar com custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.
Há, portanto, indícios contrários ao estado de
pobreza que ele alega, razão pela qual não faz jus ao benefício da
gratuidade.
De se ressaltar que está havendo, hoje, uma
banalização do instituto da “Justiça Gratuita” a fomentar ações judiciais
duvidosas, aventureiras, a onerar a Administração da Justiça no caso de
procedência, sem a contrapartida do recolhimento da respectiva taxa.
Daí a necessidade, quando do indeferimento
fundamentado pelo juiz da origem da gratuidade, de demonstrar o
requerente sua hipossuficiência e não apenas ficar reprisando a presunção
legal, que é relativa e que não subtrai ao juiz o dever de examinar os autos
e verificar a seriedade da afirmação da necessidade, ainda que haja a
possibilidade legal concorrente da impugnação pela parte contrária quando
o benefício é concedido. Saliento que a previsão da possibilidade de
impugnação pela adversa não gera o direito adquirido da parte requerente
ao recebimento automático do benefício com base na simples afirmação
quando há elementos concretos a indicar a inadequação do pedido.
Desse modo, considero não preenchidos os
requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita.
3. Observa-se, entretanto, que não há custas
iniciais, na fase de cumprimento de sentença, pela nova sistemática do atual
Código de Processo Civil (CPC/2015), nos termos do disposto no seu artigo
535:
“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na
pessoa de seu representante judicial, por carga,
remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no
prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos,
impugnar a execução, podendo arguir: (...).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087547-49.2020.8.26.0000 -
9
Nota-se que a Fazenda Pública será intimada por
carga, remessa ou meio eletrônico, para impugnar a execução. Não há mais
a necessidade de citação, nem a instauração de um processo autônomo,
conforme determinava o artigo 730 do anterior CPC/1973.
Explica Cassio Scarpinella Bueno, em “Novo
Código de Processo Civil Anotado”, Editora Saraiva, 2015, à pag. 366: “O
artigo 535 se ocupa com a disciplina da impugnação (e não embargos)
a serem apresentados pela Fazenda Pública quando ela, a Fazenda, é
executada com base em título executivo judicial. Correta exigência de
intimação e não de citação da Fazenda para a oferta da impugnação,
como faz o 'caput' do dispositivo, o que basta para superar os
problemas interpretativos decorrentes da redação (defasada) do art.
730 do CPC. Com isso, elimina-se, vez por todas, o entendimento de
que, para a Fazenda Pública, sobrevivia a dicotomia
“condenação/execução”, abolida pela Lei n. 11.232/2005 para os
demais casos.”
Neste sentido, já decidiu este E. TJSP:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Fase cumprimento de
sentença
Determinação
aos
exequentes
de
pagamento das custas iniciais Aplicação do artigo 535
do Código de Processo Civil Fase de cumprimento de
sentença contra a Fazenda Publica Inicia-se com a
intimação da Fazenda Pública Desnecessidade de
citação Dispensa do pagamento das custas iniciais.
Recurso
provido.”
(A.I.
n.o
2169438-
97.2017.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Público,
rel. Des. EDUARDO GOUVÊA, j. 12/12/2017).
Ademais, em se tratando de cumprimento de
sentença, eventual pagamento das custas iniciais deve se dar somente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087547-49.2020.8.26.0000 -
10
final, conforme disposição do art. 4o da Lei Estadual no 11.608/03:
Artigo 4o - O recolhimento da taxa judiciária será
feito da seguinte forma:
I - 1% (um por cento) sobre o valor da causa no
momento da distribuição ou, na falta desta, antes
do despacho inicial; essa mesma regra se aplica
às hipóteses de reconvenção e de oposição;
II - 2% (dois por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do Artigo 511 do Código de Processo
Civil, como preparo da apelação e do recurso
adesivo, ou, nos processos de competência
originária
do
Tribunal,
como
preparo
dos
embargos infringentes;
II - 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do artigo 511 do Código de Processo
Civil, como preparo da apelação e do recurso
adesivo, ou, nos processos de competência
originária
do
Tribunal,
como
preparo
dos
embargos infringentes; (NR);
- Inciso II com redação dada pela Lei no 15.855,
de 02/07/2015.
III - 1% (um por cento) ao ser satisfeita a
execução.
Ademais, dispõe o art. 82 do Código de Processo
Civil: “Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe
às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no
processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final
ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087547-49.2020.8.26.0000 -
11
título.”
Destarte, não há que se falar em recolhimento
inicial das aludidas custas nesta fase, a qual se dará apenas ao final,
quando satisfeita a execução.
4.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
5. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso para determinar o recolhimento das custas apenas ao final.
PONTE NETO
Relator